Tribunal: TJDFT
Processo: 0730603-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0730603-14.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA NILCE ALVES TEIXEIRA, ROSANGELA ALVES TEIXEIRA, AMAURI ALVES TEIXEIRA, ADRIANA ALVES TEIXEIRA, ADRIANO ALVES TEIXEIRA, REYJANE ALVES TEIXEIRA, ANA CLAUDIA ALVES TEIXEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ROSANGELA ALVES TEIXEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 39239822, admitiu o recurso especial e determinou o sobrestamento do extraordinário interpostos por MARIA NILCE ALVES TEIXEIRA E OUTROS. O STJ negou provimento ao especial (ID 44045386, p. 4/10), em decisão cujo trânsito em julgado restou certificado em 28/2/2023 (ID 44045386, p. 14) e, em seguida, os autos retornaram a este TJDFT. Logo, reencaminhem o processo à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário até a publicação do acórdão referente ao julgamento do Tema 1.170 do Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019